Tribunal: TJDFT
Processo: 0700820-05.2020.8.07.0002
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. MORTE DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS NÃO SOLICITADOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
2. Na origem, cuida-se de ação indenizatória movida pela viúva do segurado, visando ser ressarcida, em dobro, pelas parcelas do financiamento por ela pagas após o falecimento.
3. Sentença de parcial procedência pela condenação da ré em indenizar a autora de forma simples, limitado ao valor contratual.
4. Recurso interposto pela instituição financeira ré, no qual alega ilegitimidade ativa e passiva, inexistência de ato ilícito, falha ou má prestação de serviços, doença pré-existente e correção da indenização desde a data de cada pagamento.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. A legitimidade da autora/recorrida decorre do fato de que arcou integralmente com as parcelas do financiamento que venceram após o falecimento do segurado, parcelas que eram de responsabilidade da seguradora. A ré intermediou a contratação do seguro e, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, responde solidariamente com a seguradora principal. Preliminares rejeitadas.
7. A prova documental, ID 18756031 – págs. 3 a 7, ID 18756064 e ID 18756065, comprova a contratação do seguro prestamista, vinculado ao financiamento do veículo adquirido pelo segurado. O óbito do segurado, evento coberto pelo seguro, ocorreu na vigência do contrato, em 10/02/2019, conforme ID 18756028. A autora/recorrida comprovou a quitação das parcelas após o óbito, fato tido por incontroverso pelo juízo sentenciante, diante da ausência de impugnação da ré.
8. Nos termos da Súmula 609 do STJ, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. No presente caso, a recorrente não comprovou que exigiu exames médicos prévios e não demonstrou a má-fé do segurado.
9. Conforme a Súmula 632 do STJ, nos contratos de seguros regidos pelo Código Civil a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. Correta, pois, a fixação dos juros e da correção na sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida nos termos em que foi proferida.
11. Condenada a recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).